Tribunal: TJES
Processo: 5000574-12.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-12.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: VACIR SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000574-12.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: VALCIR SANTOS PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM ANUÊNCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA OU AGRESSÃO ENTRE VIZINHOS. MERO DESENTENDIMENTO DECORRENTE DE OBRA EM DIVISA DE PROPRIEDADES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada agressão, ameaça e arremesso de portão durante discussão entre vizinhos decorrente de obra realizada na fachada de residência.

2. A recorrente sustenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova testemunhal.

3. Consta dos autos que, em audiência de conciliação realizada em 08.04.2025, ambas as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide. Posteriormente, a recorrente apresentou rol de testemunhas após o prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide após concordância expressa das partes e (ii) saber se há prova suficiente da prática de ameaça ou agressão apta a justificar a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte concorda com o julgamento antecipado da lide e posteriormente requer produção de prova testemunhal, hipótese que configura preclusão lógica.

6. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. As fotografias juntadas aos autos apenas demonstram a existência de muro divisório, obra e portão, sem comprovar a ocorrência de agressão física ou ameaça.

8. A autora não apresentou boletim de ocorrência detalhado, laudos médicos, registros audiovisuais ou outras provas aptas a corroborar os fatos narrados.

9. O conjunto probatório indica apenas discussão verbal decorrente de divergência sobre obra em limite de propriedade, situação que não ultrapassa a esfera dos meros dissabores da convivência social.

10. Ausentes prova de conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte anui com o julgamento antecipado da lide e posteriormente requer produção de prova testemunhal, hipótese que configura preclusão lógica. 2. Discussão entre vizinhos decorrente de obra em divisa de propriedade, desacompanhada de prova de ameaça ou agressão, não configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
em face de
VALCIR SANTOS PEREIRA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que seu vizinho estava realizando uma reforma na parte da frente da casa, momento que teria direcionado xingamentos, ameaças, bem como teria arremessado um portão contra sua pessoa.

Com efeito, deseja a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18659144), julgando improcedentes o pedido autoral e o pedido contraposto.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18659149), suscitando, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e pelo fato de não ter sido realizada a oitiva das testemunhas indicadas.

No mérito, sustenta que não sofreu um "mero aborrecimento", posto que teve que desviar seu tempo de vida, paz e tranquilidade para lidar com atos de violência e um processo judicial, além do tempo perdido para tentar restabelecer sua segurança e dignidade perante um vizinho agressor.

Argumenta que arremessar um portão contra uma vizinha não é "desentendimento de obra", mas atentado contra a integridade física e a falta de um Boletim de Ocorrência técnico decorre da falta de sua instrução e não da inexistência do fato.

Defende que as fotos anexadas (ID 62933789) mostram o cenário da reforma e o objeto do arremesso, corroborando a narrativa, portanto, a improcedência geraria no recorrido um sentimento de impunidade, autorizando-o a continuar agindo com violência contra si.

Com efeito, a condenação em danos morais seria necessária para punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Nas contrarrazões (ID 18659152), almeja o requerido o improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova testemunhal. A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, na audiência de conciliação realizada em 08/04/2025, ambas as partes manifestaram-se favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, ocasião em que o requerido informou não possuir outras provas a produzir e a autora declarou expressamente que não se opunha ao julgamento antecipado.

Posteriormente, a recorrente apresentou rol de testemunhas, contudo o fez após já ter anuído com o julgamento antecipado e após o transcurso do prazo processual pertinente, circunstância que caracteriza preclusão lógica, nos termos da sistemática processual.

Ressalte-se que, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), as partes devem observar os atos processuais praticados e suas consequências. A concordância expressa com o julgamento antecipado da lide implica renúncia à produção de outras provas, inexistindo cerceamento de defesa quando a própria parte anui com tal providência.

Ademais, o julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, como ocorreu no caso concreto. Assim, não há falar em nulidade da sentença, devendo ser
rejeitada
a preliminar.

No mérito, a sentença também não merece reparo.

A pretensão autoral fundamenta-se na alegação de que o recorrido teria proferido xingamentos, ameaças e arremessado um portão contra a recorrente durante discussão ocorrida em razão de obras realizadas na fachada de sua residência.

Todavia, examinando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes que comprovem a ocorrência das agressões narradas.

As fotografias juntadas pela autora apenas demonstram a existência do muro divisório, da reforma e do portão mencionado, mas não evidenciam o desenrolar dos fatos descritos na inicial, tampouco confirmam a ocorrência de agressão física ou ameaça.

Por sua vez, o recorrido sustenta que houve apenas discussão verbal decorrente de divergência quanto à realização de obras na divisa das propriedades, afirmando que a autora teria tentado impedir a continuidade dos serviços executados pelo pedreiro.

Nesse contexto, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, não foram apresentadas provas descrevendo de forma detalhada os acontecimentos ou qualquer outro elemento probatório idôneo capaz de corroborar as alegações de ameaça ou agressão física.

O que restou caracterizado é a existência de desentendimento entre vizinhos em virtude de obra realizada em limite de propriedade, situação infelizmente comum nas relações de vizinhança, mas que, na ausência de prova de ofensa grave à honra, à integridade física ou à dignidade da pessoa, não ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos, incapazes de gerar reparação por dano moral.

Também não prospera a invocação da denominada teoria do desvio produtivo, pois inexiste demonstração de conduta ilícita comprovadamente praticada pelo recorrido capaz de ensejar responsabilização civil.

Além disso, o simples fato de a parte ter buscado o Poder Judiciário para ver apreciada sua pretensão não configura, por si só, dano indenizável, tratando-se de consequência natural do exercício do direito de ação.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)